Tribunal: CARF
Processo: 10218.720044/2008-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR). EXCLUSÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL DA BASE DE CÁLCULO. AVERBAÇÃO COMPROVADA. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por Agropecuária São Roberto Ltda. contra acórdão da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara do CARF, que deu provimento parcial ao recurso voluntário da contribuinte, reconhecendo o valor da terra nua (VTN) declarado, mas mantendo a tributação incidente sobre a área de reserva legal.
A embargante alegou omissão e contradição no acórdão embargado, afirmando que foram desconsideradas provas que demonstravam a averbação tempestiva da reserva legal na matrícula do imóvel. Sustentou ainda que a Fazenda São Roberto III, mencionada no auto de infração, não existe, sendo um erro de digitação, e que o NIRF 6.722.893-3 corresponde à Fazenda São Roberto II, cuja matrícula foi devidamente apresentada.
O acórdão embargado rejeitou o pedido da contribuinte sob o fundamento de que não havia comprovação da averbação da reserva legal antes do fato gerador, exigência legal para a exclusão da área da base de cálculo do ITR. Entretanto, a Receita Federal confirmou posteriormente que o imóvel cadastrado sob o NIRF 6.722.893-3 corresponde à Fazenda São Roberto II e que sua matrícula continha a averbação da reserva legal anterior ao fato gerador do tributo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao não reconhecer a averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel e, consequentemente, a isenção da base de cálculo do ITR.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração são cabíveis nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil e o artigo 65 do Regimento Interno do CARF.
Verificou-se que o acórdão embargado não analisou de forma expressa a documentação anexada que comprovava a averbação da reserva legal na matrícula do imóvel antes do fato gerador do tributo. A resposta à diligência da Receita Federal confirmou que o imóvel cadastrado sob o NIRF 6.722.893-3 corresponde à Fazenda São Roberto II, cuja averbação da reserva legal foi tempestivamente realizada.
A omissão configurada contraria o disposto no artigo 373 do CPC e no artigo 36 da Lei no 9.784/1999, que impõem a análise de todos os elementos probatórios constantes dos autos.
Diante da comprovação da averbação tempestiva da reserva legal, reconheceu-se a exclusão da área da base de cálculo do ITR, o que resultou na nulidade do lançamento tributário correspondente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a isenção da área de reserva legal e declarar a invalidade do lançamento tributário correspondente.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10218.720044/2008-23
ACÓRDÃO
2202-011.314 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
AGROPECUARIA SAO ROBERTO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL (ITR). EXCLUSÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL DA BASE
DE CÁLCULO. AVERBAÇÃO COMPROVADA. OMISSÃO CONFIGURADA.
ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por Agropecuária São Roberto Ltda.
contra acórdão da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara do CARF, que deu
provimento parcial ao recurso voluntário da contribuinte, reconhecendo o
valor da terra nua (VTN) declarado, mas mantendo a tributação incidente
sobre a área de reserva legal.
A embargante alegou omissão e contradição no acórdão embargado,
afirmando que foram desconsideradas provas que demonstravam a
averbação tempestiva da reserva legal na matrícula do imóvel. Sustentou
ainda que a Fazenda São Roberto III, mencionada no auto de infração, não
existe, sendo um erro de digitação, e que o NIRF 6.722.893-3 corresponde
à Fazenda São Roberto II, cuja matrícula foi devidamente apresentada.
O acórdão embargado rejeitou o pedido da contribuinte sob o fundamento
de que não havia comprovação da averbação da reserva legal antes do fato
gerador, exigência legal para a exclusão da área da base de cálculo do ITR.
Entretanto, a Receita Federal confirmou posteriormente que o imóvel
cadastrado sob o NIRF 6.722.893-3 corresponde à Fazenda São Roberto II e
que sua matrícula continha a averbação da reserva legal anterior ao fato
gerador do tributo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.314 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720044/2008-23
2
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado
incorreu em omissão e contradição ao não reconhecer a averbação da área
de reserva legal na matrícula do imóvel e, consequentemente, a isenção da
base de cálculo do ITR.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração são cabíveis nos casos de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, conforme o artigo 1.022 do
Código de Processo Civil e o artigo 65 do Regimento Interno do CARF.
Verificou-se que o acórdão embargado não analisou de forma expressa a
documentação anexada que comprovava a averbação da reserva legal na
matrícula do imóvel antes do fato gerador do tributo. A resposta à
diligência da Receita Federal confirmou que o imóvel cadastrado sob o
NIRF 6.722.893-3 corresponde à Fazenda São Roberto II, cuja averbação da
reserva legal foi tempestivamente realizada.
A omissão configurada contraria o disposto no artigo 373 do CPC e no
artigo 36 da Lei no 9.784/1999, que impõem a análise de todos os
elementos probatórios constantes dos autos.
Diante da comprovação da averbação tempestiva da reserva legal,
reconheceu-se a exclusão da área da base de cálculo do ITR, o que resultou
na nulidade do lançamento tributário correspondente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para
reconhecer a isenção da área de reserva legal e declarar a invalidade do
lançamento tributário correspondente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para (a) corrigir o erro material identificado,
reconhecendo que o imóvel autuado é a Fazenda São Roberto II (NIRF 6.722.893-3), e não Fazenda
São Roberto III; (b) sanar a omissão, considerando a documentação apresentada nos autos que
comprova a averbação da reserva legal antes do fato gerador do imposto; e (c) modificar o
acórdão embargado, reconhecendo a isenção da área de reserva legal e sua exclusão da base de
cálculo do ITR.

Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.314 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720044/2008-23
3
Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Ricardo Chiavegatto de Lima
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o teor da decisão com a qual o Conselheiro Ronnie
Soares Anderson, Presidente da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do CARF, admitiu
os presentes embargos de declaração:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pelo contribuinte contra
acórdão proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de
Julgamento do CARF.
Admissibilidade dos Embargos de Declaração
Os Embargos de Declaração estão previstos no art. 65, do Anexo II do RICARF:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Do dispositivo transcrito observa-se que os embargos de declaração são cabíveis
apenas nas hipóteses em que ocorra na decisão atacada as seguintes hipóteses:
a) omissão no enfrentamento de ponto que a turma deveria se pronunciar;
b) obscuridade, que se caracteriza pela impossibilidade de se compreender o
raciocínio desenvolvido para fundamentar a decisão e/ou o que efetivamente
restou
decidido
pelo
órgão
de
julgamento;
e
c) contradição entre a decisão e os seus fundamentos.
Feitas essas considerações, passamos à necessária apreciação.
a) Da omissão e contradição quanto à averbação da área de reserva legal
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.314 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720044/2008-23
4
A embargante alega que o acórdão embargado incorreu em omissão e
contradição ao não reconhecer a isenção referente à Área de Reserva Legal. O
acórdão teria fundamentado seu posicionamento em decorrência da ausência de
comprovação da averbação da referida área na matrícula do imóvel, cujo
documento não teria sido anexado aos autos, mas sim o referente a outros
imóveis rurais de propriedade da contribuinte. Aduz que houve omissão na
análise da matrícula do imóvel anexada às fls. 309/310, que fazem referência ao
imóvel objeto da autuação (Fazenda São Roberto II). Alega ainda que haveria
equívoco no lançamento fiscal ao denominar o imóvel rural como Fazenda São
Roberto III, que seria, na verdade, Fazenda São Roberto II. Anexa comprovante
atualizado do NIRF no 6.722.893-3 (objeto do lançamento) que faz referência à
Fazenda São Roberto II.
Da leitura do inteiro teor do acórdão, e compulsando com os documentos
acostados aos autos, verifica-se que assiste razão à embargante.
O voto condutor do acórdão negou provimento ao recurso em relação à isenção
da área de reserva legal com fundamento na falta de comprovação da averbação
da referida área na matrícula do imóvel. Afirmou também que a contribuinte não
juntou a matrícula do imóvel do lançamento, mas sim de outros imóveis rurais.
De fato, o documento juntado às fls. 309/310 faz referência a imóvel rural
denominado Fazenda São Roberto II, ao passo que o lançamento refere Fazenda
São Roberto III.
Todavia, em decorrência da coincidência entre as áreas do imóvel constantes dos
dois documentos, as localizações do município do imóvel, e comprovação do
cadastro do imóvel rural NIRF no 6.722.893-3 (objeto do lançamento) como
Fazenda São Roberto II – ver fl. 395, entendo que deve haver uma análise mais
exauriente do conjunto probatório quanto à alegada área de reserva legal.
Ademais, há que se notar que a DRJ considerou ser a matrícula colacionada aos
autos pertinente ao imóvel em comento, rejeitando a pretensão recursal por
motivos outros, a saber, entender ter sido a averbação da reserva legal
intempestiva e inexistência de ADA, do que se conclui que, em tese, houve
inovação da embargada. Justamente por isso, aliás, entende-se o porquê de não
ter a contribuinte apresentado razões recursais relativas ao erro no nome da
propriedade constante no lançamento fiscal.
Sob essas ponderações, tem-se como omissa a fundamentação apresentada,
ensejando a admissibilidade dos embargos.

Diante do exposto, os embargos foram admitidos integralmente, para análise mais
exauriente do conjunto probatório quanto à alegada área de reserva legal.
É o relatório.

Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.314 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720044/2008-23
5

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração
opostos por Agropecuária São Roberto Ltda.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Agropecuária São Roberto Ltda.
contra o acórdão no 2202-008.158, proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara do CARF, que
deu provimento parcial ao recurso voluntário da contribuinte, reconhecendo o valor da terra nua
(VTN) declarado, mas mantendo a tributação incidente sobre a área de reserva legal.
Nos embargos, a recorrente sustenta a existência de omissão e contradição na
decisão embargada, alegando que foram desconsideradas provas já presentes nos autos que
demonstrariam a averbação tempestiva da reserva legal na matrícula do imóvel. A embargante
argumenta que a Fazenda São Roberto III, mencionada no auto de infração, não existe, sendo um
erro de digitação, e que o NIRF 6.722.893-3 corresponde à Fazenda São Roberto II, cuja matrícula
foi devidamente apresentada.
O acórdão embargado, por sua vez, rejeitou o pedido da contribuinte sob o
fundamento de que não houve comprovação da averbação da reserva legal antes do fato
gerador, exigência legal para a exclusão da área da base de cálculo do ITR. O relator destacou que
a contribuinte apresentou matrículas de imóveis distintos daquele objeto da notificação, motivo
pelo qual o pleito foi indeferido.
Diante disso, a embargante requer o acolhimento dos embargos de declaração para
que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com a consequente correção do
lançamento tributário e o reconhecimento da isenção sobre a área de reserva legal.
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração
opostos por Agropecuária São Roberto Ltda.
O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão
embargado, alegando que foram desconsideradas provas constantes nos autos que
demonstrariam a averbação tempestiva da área de reserva legal. Argumenta, ainda, que a
referência à Fazenda São Roberto III seria um erro de digitação, pois o NIRF 6.722.893-3
corresponde à Fazenda São Roberto II, cuja matrícula foi regularmente apresentada.
Os embargos de declaração são cabíveis quando há omissão, contradição,
obscuridade ou erro material na decisão embargada, conforme o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil e o artigo 65 do Regimento Interno do CARF.
No caso dos autos, verifica-se que a decisão embargada não analisou de forma
expressa a documentação anexada que comprova a averbação da reserva legal do imóvel antes do
fato gerador do tributo. Ocorre que, conforme a resposta à diligência determinada pela
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.314 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720044/2008-23
6
Resolução CARF no 2202.000.988, restou confirmado pela Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil que o imóvel cadastrado sob o NIRF 6.722.893-3 corresponde à Fazenda São Roberto II e
que sua matrícula está registrada sob o no 9.747 no Livro 2, folha 001, do Cartório de Registro de
Imóveis de Redenção/PA.
O acórdão embargado fundamentou-se na ausência de prova da averbação da
reserva legal na matrícula do imóvel, conforme trecho transcrito:

No caso, verifica-se que a contribuinte não junta aos autos a matrícula do imóvel
objeto da notificação de lançamento (Fazenda São Roberto III - NIRF 6.722.893-3),
juntando matrículas de outros imóveis (Fazenda São Roberto I e II). Desse modo,
não há como acolher o pleito da contribuinte de que foi averbada a área de
reserva legal na matrícula do imóvel.

Entretanto, essa fundamentação não se sustenta diante da documentação
anexada e da resposta da Receita Federal, a qual corrige a informação equivocada sobre a
identificação do imóvel e confirma o vínculo do NIRF 6.722.893-3 à Fazenda São Roberto II, cuja
averbação de reserva legal já estava registrada antes do fato gerador do tributo.
Dessa forma, verifica-se a existência de omissão relevante no acórdão embargado,
pois não apreciou adequadamente a prova documental apresentada pela embargante,
contrariando o disposto no artigo 373 do CPC e no artigo 36 da Lei no 9.784/99, que impõem a
análise de todos os elementos probatórios constantes dos autos.
Em razão dessa omissão, impõe-se a correção do julgado para reconhecer a
averbação tempestiva da área de reserva legal e, consequentemente, declarar a nulidade do
lançamento tributário correspondente, em razão da exclusão da área da base de cálculo do ITR.
Nos termos da jurisprudência consolidada, os embargos de declaração, em regra,
não possuem caráter modificativo, salvo em hipóteses excepcionais em que a correção do vício
implica alteração do resultado do julgamento. Nesse sentido, destaca-se o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado. Em hipóteses excepcionais, a jurisprudência admite que lhes sejam
emprestados efeitos infringentes.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.169.702/SP, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 26/4/2024.)

Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.314 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720044/2008-23
7
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração com efeitos infringentes, para
(a) corrigir o erro material identificado, reconhecendo que o imóvel autuado é a Fazenda São
Roberto II (NIRF 6.722.893-3), e não Fazenda São Roberto III; (b) sanar a omissão, considerando a
documentação apresentada nos autos que comprova a averbação da reserva legal antes do fato
gerador do imposto; e (c) modificar o acórdão embargado, reconhecendo a isenção da área de
reserva legal e sua exclusão da base de cálculo do ITR.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 427
DF CARF MF
Original